Tribunal: STM
Processo: 7000869-50.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000869-50.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SANTOS DA COSTA
ADVOGADO: VALDEIR APARECIDO DA SILVA (OAB: MS16978)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/02/2021 a 11/02/20201
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar, para manter na íntegra a Decisão hostilizada, que fixou
a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos
constantes do IPM nº 93-98.2017.7.09.0009, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 22/02/2021 15:28:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3870e1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000869-50.2020.7.00.0000

RELATOR: Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SANTOS DA COSTA
ADVOGADO: DR. VALDEIR APARECIDO DA SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES -
LEI 8.666/1993. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER HÍBRIDO DA NORMA MODIFICADORA DA
COMPETÊNCIA. ASPECTOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. UNÂNIME.
Mostra-se correta a decisão que fixou a competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar os crimes previstos na Lei de Licitações (Lei nº
8.666/1993) praticados por agentes militares e no desempenho de suas
funções, ainda que anteriores à Lei nº 13.491/2017, em face das
peculiaridades do bem jurídico tutelado e da prevalência do princípio do
tempus regit actum. Trata-se de regra de competência material, e a sua
inobservância implica a nulidade absoluta do feito.
Desprovido o recurso ministerial.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento Virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, para manter na íntegra a Decisão hostilizada, que fixou a
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº
93-98.2017.7.09.0009, nos termos do voto do Relator.

Brasília, 11 de fevereiro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 22/02/2021 15:28:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3870e1

RELATOR: Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS SANTOS DA COSTA
ADVOGADO: DR. VALDEIR APARECIDO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, na forma do
art. 146 do CPPM, contra a Decisão proferida pelo MMº Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 9ª CJM, de 19 de outubro de 2020, que não reconheceu o conflito
negativo de competência suscitado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 93-
98.2017.7.09.0009, com fundamento nos arts. 112, inciso I, alínea "b", e 113, alínea "c",
ambos do mencionado CPPM.

O inquérito teve início no âmbito da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, em 19 de maio
de 2017, com o objetivo de apurar suposta inversão no estágio de pagamento de obra
realizada no Posto Médico da Guarnição de Corumbá-Mgu-, atribuída ao 1º Ten ANTÔNIO
CARLOS SANTOS DA COSTA, a ensejar a hipótese de crime previsto no Código Penal
Militar, nos termos da Solução datada de 4 de maio de 2017 (IPM 93-98.2017.7.09.0009,
evento 1, IPM4, fl. 2).

Em 6 de junho de 2017, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, por seu Promotor Dr. MARCOS JOSÉ
PINTO, arguiu a incompetência da Justiça Militar da União para apreciar o feito em razão da
incidência, em tese, de ilícitos penais previstos na Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993). No
dia 9 de junho seguinte, o então Juiz-Auditor da Auditoria da 9ª CJM Dr. JORGE LUIS DE
OLIVEIRA DA SILVA acolheu o pleito ministerial e declinou da competência em favor da
Justiça Federal do Mato Grosso do Sul, 4ª Subseção Judiciária - Corumbá/MT (IPM 93-
98.2017.7.09.0009, evento 1, IPM4, fls. 52/55).

O IPM foi autuado na Justiça Federal em Corumbá, em 22 de setembro de 2017, sob o
número 0000806-50.2017.403.6004.

Com o advento da Lei nº 13.491/2017, a qual ampliou a competência da Justiça Militar da
União, a Procuradoria da República em Corumbá/MS, em 30 de julho de 2019, concluiu se
tratar de crime em tese previsto no art. 92 da lei nº 8.666/1993, c/c o art. 9º, inciso II, alínea
"e", do CPPM, e requereu a remessa dos autos à Justiça Militar da União ou,
alternativamente, a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105,
inciso I, alínea "d", da Constituição Federal (IPM 93-98.2017.7.09.0009, evento 1, IPM4, fls.
80/84). Em 18 de setembro de 2020, o Juiz Federal Substituto Dr. DANIEL CHIARETTI acolheu
o pleito ministerial e declinou expressamente da competência para o processamento e
julgamento do mencionado inquérito em favor da Auditoria da 9ª CJM (IPM 93-
98.2017.7.09.0009, evento 1, IPM4, fls. 101/102).

Autuado na Auditoria da 9ª CJM, foi aberta vista ao órgão do MPM, o qual, em 5 de outubro
de 2020, considerando a ocorrência dos fatos constantes do IPM em período anterior à Lei nº
13.491/2017, arguiu conflito de competência e requereu a remessa dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, na forma do art. 105, inciso I, alínea "d", da CF (IPM 93-
98.2017.7.09.0009, evento 9).

Em 19 de outubro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar Dr. LUCIANO COCA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 22/02/2021 15:28:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3870e1
GONÇALVES afirmou que a Lei nº 13.491/2017, que ampliou os conceitos de crimes militares
possui natureza híbrida (processual e penal), pois ainda que a ação penal esteja em
andamento, se ainda não foi proferida sentença, deve haver a remessa dos autos ao Juízo
cuja competência foi ampliada, observados, porém, os institutos penais mais benéficos ao
indiciado ou acusado (transação penal, suspensão condicional do processo, penas restritivas
de direitos, etc), embora não previstos na lei penal militar, sob pena de ofensa ao princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por essa razão, o magistrado concluiu por
inexistir o alegado conflito negativo de competência e, por consequência, indeferiu o pedido
de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 112, inciso I, alínea
"b", e do art. 113, alínea "c", ambos do CPPM (IPM 93-98.2017.7.09.0009, evento 12).
Intimado em 23 de outubro de 2020, o órgão ministerial interpôs o presente recurso
inominado na mesma data (IPM 93-98.2017.7.09.0009, eventos 14 e 15).

Em suas razões, sustenta que os fatos ocorridos antes da Lei nº 13.491/2017 não estão por
ela abrangidos. Afirma que o conceito de crime militar se enquadra no contexto de direito
material. Contudo, a configuração do crime militar termina por interferir na competência
processual. Apesar da natureza híbrida da norma citada, afirma que deve prevalecer o
princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Salienta a inconstitucionalidade da Lei
nº 13.491/2017, tendo em vista a sua concepção originária como norma temporária, com
vigência até 31 de dezembro de 2016, contudo, em razão do veto presidencial, tornou-se
definitiva. Pugna, ao final, pela reforma da decisão hostilizada, a fim de ser acolhida a
arguição de conflito negativo de competência, com a remessa dos autos ao STJ, na forma do
art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição da República (Processo principal, evento 1, 3-
RAZÕES DE RECURSO).

Em contrarrazões, a Defesa constituída discorda do posicionamento ministerial e pugna pela
manutenção da competência desta Justiça Especializada para processar e julgar os fatos
constantes do inquérito instaurado no âmbito da 18ª Brigada de infantaria, nos termos da
jurisprudência castrense (Processo principal, evento 1, 6-CONTRAZ).

Na forma do art. 520 do CPPM, o Magistrado a quo manteve a decisão recorrida e ressaltou a
determinação contida no art. 119, § 3º, do Regimento Interno deste Tribunal, de observância
do rito previsto para o recurso em sentido estrito aos recursos inominados, e determinou a
remessa do feito a esta Corte (IPM 93-98.2017.7.09.0009, evento 31).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. CESAR LUIS RANGEL COUTINHO, opina no sentido de ser o recurso conhecido e, no
mérito, desprovido, com a manutenção da decisão hostilizada, a qual firmou a competência
desta Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos em questão (Processo principal,
evento 7).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 22/02/2021 15:28:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3870e1

VOTO

O presente recurso foi interposto por parte legítima e interessada, e encontra previsão no
art. 146 do CPPM, razão pela qual dele conheço.

Não obstante o denodado empenho do Parquet das Armas, em defender a incompetência
desta Justiça Especializada para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº 93-
98.2017.7.09.0009, seus argumentos caem por terra, em face da realidade jurídica trazida
pela inovação legislativa, por meio da Lei nº 13.491/2017, a qual conferiu a esta Justiça
Militar a competência para o julgamento dos denominados crimes militares por extensão, ou
seja, os ilícitos penais previstos na legislação comum quando ocorridos em uma das
circunstâncias do inciso II do art. 9º do CPM.

A nova norma representa uma conquista para a sociedade e, sobretudo, para esta Justiça
Especializada, na medida em que prima pela celeridade nos julgamentos dos processos que
lhe estão afetos e, assim, assegura o equilíbrio no funcionamento das instituições militares,
com a pronta resposta estatal, além de desonerar as instâncias jurisdicionais ordinárias, as
quais se encontram assoberbadas de processos.

No que se refere à natureza jurídica da citada norma, a jurisprudência vem pacificando o seu
caráter híbrido. Assim, no aspecto processual, vem sendo admitido o seu alcance aos fatos
ocorridos antes da sua promulgação, como se observa na presente hipótese, sem que isso
represente qualquer violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. A
cautela a ser adotada se restringe à garantia dos institutos penais eventualmente favoráveis
ao acusado, tais como a possibilidade de transação penal, os benefícios previstos na Lei dos
Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/1995) e até mesmo a substituição da pena
privativa de liberdade pelas restritivas de direito. Como bem assentou o magistrado na
decisão impugnada, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação
da nova lei aos processos em curso na Justiça Militar da União com base no princípio do
tempus regit actum, pois, em se reconhecendo a natureza processual da norma, sua
incidência deve ser imediata. Nesse sentido, transcrevo o julgado mencionado, in verbis:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017.
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO
DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE
MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à
definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em
tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a
administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º
13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que
permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou,
por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que
constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a
lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação
para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 22/02/2021 15:28:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3870e1
benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar
e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que
concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos
autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância
ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência
absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi
proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação
da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil,
aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos
devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para
declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição
Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante". (Grifos nossos.)
(STJ - CC: 160.902 RJ 2018/0238712-4, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data
de Julgamento: 12/12/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
18/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 675 RT vol. 1002 p. 464).

É importante frisar a ausência de prejuízo ao indiciado, pois os fatos e a capitulação jurídica
permanecem intactos, não havendo de falar em suposta violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Tanto é assim que a Defesa rechaça os argumentos
ministeriais e defende a competência da Justiça Militar da União para julgar os fatos objeto
do inquérito instaurado no 18º BI de Fronteira. A jurisprudência desta Corte também se curva
à força imperativa da nova lei, conforme se verifica do Aresto in verbis:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. ARTIGO 146 DO CPPM. AUTUAÇÃO COMO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXCEPTIO INCOMPETENTIAE RATIONE
MATERIAE. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR
EXTENSÃO. DELITO PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93. INDICIADOS CIVIS.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. A quaestio sub examine verte-se sobre a nova definição
de crime de natureza militar, após a alteração redacional do inciso II do art. 9º
do Codex Milicien; e sobre o exercício da competência constitucional e legal
desta Justiça Militar da União para apreciar, no contexto previsto no Diploma
Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e em Legislação
Especial praticados por civis. A lex materiae milicien não se limitou a
descrever como delitos de competência da Justiça Penal Especial
somente aqueles considerados "estritamente militares". Igualmente,
o Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação indireta e,
com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados "crimes
militares por extensão". Resta inconteste que a novel redação do art.
9º, inciso II, do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos
militares federais, redefiniu o conceito de crime de natureza militar e
ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense,
inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao
status do agente. Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os
crimes previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e julgados
pela JMU, sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob
administração militar ou contra a ordem administrativa militar, pelo que resta
inquestionável a atração da competência desta Justiça especializada federal.
Desprovimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade."

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 22/02/2021 15:28:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21df3870e1
(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000018-
11.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/09/2020, Data de Publicação:
25/09/2020). (Grifos nossos.)

Como se observa, nenhum reparo merece a decisão atacada, pois o ínclito Magistrado
considerou corretamente a incidência da Lei nº 13.491/2017, para declarar a competência da
Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes previstos na Lei de Licitações (Lei.
8.666/1993), objeto do IPM nº 93-98.2017.7.09.0009, em face das peculiaridades do bem
jurídico tutelado e da prevalência do tempus regit actum. Trata-se de regra de competência
material, e a sua inobservância implica a nulidade absoluta do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, porém
nego-lhe provimento, para manter na íntegra a Decisão hostilizada, que fixou a competência
da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº 93-
98.2017.7.09.0009.